Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705240-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FORJAS TAURUS SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Torno sem efeito a certidão de ID 65976637. Aguarde-se o decurso do prazo para o DISTRITO FEDERAL apresentar resposta ao agravo de ID 65914001. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024